Tribunal: TJMT
Processo: 0011238-45.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011238-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.581.541-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA NUNES FARIAS - CPF: 035.827.621-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
F
, DO CP – ILEGALIDADE – CRIME VAGO – SUJEITO PASSIVO A COLETIVIDADE – EXTIRPAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

Se entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu prazo superior a 3 anos, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, quanto ao delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, cuja pena concreta foi estabelecida em 4 meses de detenção.

No porte ilegal de arma de fogo, reconhecido como crime autônomo, não há um ofendido determinado, tratando-se de crime vago, que tem por sujeito passivo a coletividade. Logo, não há falar em recrudescimento da pena pelo fato de o delito ter sido cometido no âmbito das relações domésticas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Laudinei Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, às respectivas penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 100 dias-multa e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto – Id. 146333937.

Nas razões recursais, requer a Defensoria Pública estadual que: a) quanto ao delito de lesão corporal, seja decretada a extinção da punibilidade do réu tendo em vista a prescrição retroativa; b) quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, seja reformada a dosimetria realizada para afastar a agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que o delito em questão é vago e há incompatibilidade entre sua estrutura normativa e o reconhecimento de agravante que pressupõe a existência de vítima. Ato contínuo, aplicada a pena no mínimo legal, seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa – Id. 146333948.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal – Id. 146333952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do réu pelo crime de lesão corporal, em decorrência da prescrição – Id. 148015172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que, no dia 10.9.2017, por volta das 18h45min, na residência da vítima, localizada na rua 5, quadra 18, bairro Carlos Bezerra II, em Rondonópolis, Laudinei Alves de Oliveira ofendeu a integridade corporal da vítima Patrícia Nunes Farias, após desferir contra ela golpes com cabo de vassoura e puxar seu cabelo, causando-lhe várias lesões.

Na oportunidade, estaria o acusado portando arma de fogo de uso permitido, e ao notar que a vítima acionou a polícia militar, apontou o artefato para esta dizendo que iria matá-la quando saísse da cadeia e que a surra que ela levou tinha sido pouco.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, sobreveio sentença que declarou extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça, e o condenou por lesão corporal e porte ilegal de arma de uso permitido.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, acrescida no delito da Lei de Armas.

O recurso comporta provimento
.

O § 1o do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 4 meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, VI, do CP (3 anos).

A denúncia foi recebida em 10.11.2017 (Id. 146333870), pp. 119-120) e a sentença condenatória proferida em 27.7.2022 (Id. 146333937).

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 3 anos, de modo que é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, e reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

No que se refere ao crime da Lei de Armas, foi inserida na sentença a agravante das relações domésticas (art. 61, inciso II, alínea
‘f
’, do CP), com o acréscimo de 6 meses na segunda-fase dosimétrica.

De acordo com o STJ:

“A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar”
(AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 1o.2.2019).

Como visto, a finalidade da agravante em referência é punir com maior severidade aquele que se aproveita do espaço de convívio permanente para cometer o delito em detrimento da vítima.

A aludida circunstância poderia perfeitamente ser aplicada ao crime de ameaça, o qual, no entanto, restou prescrito.

Já no caso do porte ilegal de arma de fogo, aqui reconhecido como crime autônomo, não há um ofendido determinado, tratando-se de crime vago, que tem por sujeito passivo a coletividade.

Diante dessas considerações, deve ser reconhecida a ilegalidade no agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Afasto, pois, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP.

Passo à análise da dosimetria.

A pena prevista para o crime de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Não há elementos concretos, aptos a negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual conservo a pena intermediária em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual estabeleço a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para declarar extinta a punibilidade do apelante
Laudinei Alves de Oliveira
quanto ao crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, em decorrência da prescrição retroativa. E, quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, e redimensionar a pena definitiva em
2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa
, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos.

Transitado em julgado o acórdão, e não havendo recurso Ministerial, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução Penal para que observe a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023